Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-31.2011.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002298-31.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CRESTANI - CPF: 731.152.151-34 (APELANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002298-31.2011.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Rafael Crestani

Apelada
: ADM do Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA FIRMADA – CRÉDITO NÃO CONCEDIDO – HIPOTECA CANCELADA – LIBERALIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INAPLICABILIDADE – INÉRCIA DA PARTE NA TENTATIVA DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

Nenhum agente financeiro está obrigado a contratar com quem não preenche os requisitos por ela estabelecidos em sua política de crédito, sendo a concessão do crédito mera liberalidade, de modo que eventual recusa configura o exercício regular do direito, não havendo que se falar em ilicitude da conduta.

No caso, o agente financeiro não gerou expectativa no sucesso da negociação da liberação do crédito, posto que o aludido crédito seria devidamente analisado, conforme consta na própria Escritura Pública de Hipoteca firmada entre os litigantes, contudo, foi recusado, havendo o cancelamento da hipoteca em tempo hábil para o plantio da safra, não havendo que se falar na ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Na espécie, o não reconhecimento da chamada ‘perda de uma chance’, se deve a aplicação do princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual, o que definitivamente não ocorreu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002298-31.2011.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Rafael Crestani

Apelada
: ADM do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Crestani, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra a ADM do Brasil Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante
sustenta que a apelada já havia aprovado a liberação do crédito para custeio da safra, tanto que realizou a hipoteca do bem dado em garantia, contudo, posteriormente e sem qualquer motivo justo, negou a referida liberação. Segue sustentando, que a apelada retardou a liberação do bem dado em garantia, cuja demora na baixa da hipoteca ocasionou na perda do financiamento para o custeio da safra
. Firme no seu propósito, defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral, mormente em decorrência da aplicação da teoria da “perda de uma chance”. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 185470845), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0002298-31.2011.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Rafael Crestani

Apelada
: ADM do Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Crestani ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral contra a ADM do Brasil Ltda., visando o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da suposta negativa injustificada da empresa ré de financiar o plantio da safra de soja no ano de 2010/2011, em uma área de 811,00 (oitocentos e onze) hectares, apesar da prévia aprovação do crédito em seu nome, que levou inclusive a averbação de hipoteca no referido imóvel.

Aduz que o inadimplemento contratual de empresa ré obstou a realização do plantio, pois, a demora em promover o levantamento da hipoteca, ante a negativa da liberação crédito que já estava aprovado, impediu a busca de outras fontes de financiamento para a safra de 2010/2011, retirando-lhe a oportunidade de obter o benefício econômico decorrente da colheita da aludida safra, motivando o manejo da demanda para requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, além do dano moral devidamente caracterizado
.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve ilicitude na negativa de liberação do crédito, aliado ao fato da existência de restrições de crédito em nome do maior proprietário da área a ser cultivada, bem como pelo cancelamento da hipoteca do bem dado em garantia em tempo hábil, obstando a aplicação da teoria da perda de uma chance, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 185470833).

Irresignado,
o apelante
sustenta que a apelada já havia aprovado a liberação do crédito para custeio da safra, tanto que realizou a hipoteca do bem dado em garantia, contudo, posteriormente e sem qualquer motivo justo, negou a referida liberação.

Segue sustentando, que a apelada retardou a liberação do bem dado em garantia, cuja demora na baixa da hipoteca ocasionou na perda do financiamento para o custeio da safra
.

Firme no seu propósito, defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral, mormente em decorrência da aplicação da teoria da “perda de uma chance”. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
In casu
, resta incontroverso que as parte firmaram Escritura Pública de Hipoteca para concessão de um crédito até o limite de R$ 1.206.000,00 (um milhão, duzentos e seis mil reais), segundo a política de crédito da credora, para financiar o plantio da safra de soja no ano de 2010/2011, em uma área de 811,00 (oitocentos e onze) hectares, conforme documento de id. 185471347, cujo crédito foi negado posteriormente face a reprovação da empresa ré (id. 185470752 – pág. 61/64), que procedeu o cancelamento da aludida hipoteca (id. 185470752 – pág. 79).

Assim, o cerne da questão está em saber se a negativa de crédito pela empresa ré, ora apelada, foi regular ou não, bem como se houve a prática de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Dito isso, pelo que se denota dos autos, a recusa do agente financeiro se deu em razão do procurador do autor, ora apelante, que é o proprietário da maior área a ser cultivada nos 811,00 (oitocentos e onze) hectares objeto da penhora, possuir restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme documentos de id. 185470752 – pág. 63/68.

Nesse contexto, não há como imputar como abusiva a conduta do agente financeiro, ora apelado, que assim justifica seu proceder, mormente quando não há prova de tenha havido a negativa de sua parte em dar baixa de gravame no registro imobiliário.

Desse modo, a meu ver, o agente financeiro não gerou expectativa no sucesso da negociação da liberação do crédito, posto que, reafirma-se, o crédito seria devidamente analisado, conforme consta na própria Escritura Pública de Hipoteca firmada entre os litigantes.

Nessa trilha, aplica-se ao caso em voga o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Nesse ponto, esclarece Maria Helena Diniz, vejamos,
verbis
:

“
O princípio da autonomia da vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica
.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, São Paulo: Editora Saraiva, 2008 – negritei).

À vista disso, é certo que a recusa justificada liberação de crédito, como visto no caso dos autos, configura exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inc. I, do C. Civil. A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recursos dos autores. RECURSO DO AUTORES CONTRA O BANCO DO BRASIL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – Autores que pretendem a imposição ao banco réu para a concessão de crédito a fim de fomentar atividade empresarial – Impossibilidade - Mera negativa de concessão de crédito – Princípio da liberdade contratual –
A instituição financeira não está obrigada a contratar com quem não preenche os requisitos por ela estabelecidos – A concessão de crédito é mera liberalidade do banco réu, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade – Recusa da concessão de crédito que configura, na hipótese, exercício regular do direito
–
Inexistência de ato ilícito por parte do réu – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça
– Recurso não provido. [...]”
(TJSP, RAC n. 1001880-40.2022.8.26.0066, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Achile Alesina; j. 27.04.2023 – negritei)

Outrossim, a hipoteca objeto da celeuma foi devidamente cancelada pela empresa apelada, tanto que o proprietário da área rural, Sr. Eli Paulo Crestani, pai do apelante, registrou novas hipotecas em 14.10.2010 e 09.11.2010 (id. 185470752 – pág. 80), inexistindo qualquer prejuízo à safra 2010/2011, diga-se de passagem, conforme confirmado pelo mesmo em seu depoimento testemunhal ao Juízo.

Dessa forma, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Primeiramente, no que tange a ilicitude no não oferecimento de crédito ao autor reputo que seguindo a análise da clausula primeira da Escritura Publica de Hipoteca celebrada pelas partes (fls. 32) se extrai claramente que as operações de compra e venda a crédito com lastro na garantia real aceita pelo requerido de fato estavam subordinadas a análise de risco pela requerida, com base em sua politica de crédito
.

Assim, em que pese a parte requerida não pudesse mais discutir a idoneidade e extensão da garantia real fixada em pré-contrato, possuía a requerida, ainda, livre liberdade contratual para a celebração de compra e venda de insumos com o autor a prazo, com base na sua politica de crédito, portanto, legitima a negativa de contratação com o requerido, fundada em elemento idôneo apto a demonstrar a existência de risco de crédito para cada operação individualizada.

Outrossim, superada a análise quanto aos limites da liberdade contratual remanescente ao requerido após a celebração de pré-contrato para a identificação de garantia real para operações futuras, se mostra, necessário, com base no principio da boa fé objetiva, a identificação pelo requerido de elemento concreto apto a demonstrar a existência de risco de insolvência apto a justificar a não celebração de operações individuais.

Ocorre que no presente feito, ficou claramente demonstrada a presença de situação de risco de crédito ao requerido, consistente na existência de restrições de crédito do proprietário da maior parte da área objeto do plantio que seria financiado e titular da maior parte dos meios de produção do objeto do financiamento, o que foi confirmado pelo autor em seu segundo depoimento quando destaca a atuação de seu genitor, titular de duas das matriculas que compõem a área objeto do cultivo, tanto nos plantios anteriores quanto no plantio da área objeto desta ação
.

Com efeito, com base nos depoimentos colhidos em audiência, corroborado pelo laudo pericial, com destaque para o primeiro parágrafo da conclusão de fls. 254, o ultimo parágrafo de fls. 7, o laudo apresentado pelo autor de fls. 55, demonstram que a Fazenda Bela Vista, composta de diversas matriculas de titularidade de Rafael Crestani e de Eli Paulo Crestani, é na verdade uma única Unidade Produtiva que mantinha débitos em nome de Eli Paulo Crestanti, o que reputo constituir justo fundamento para a requerida deixar de celebrar operações de venda a crédito de insumos agrícolas ao autor, visto que se trata de operação comercial empresarial onde a análise do risco admite ampla avaliação e liberalidade dos contratantes
.

Outrossim, ainda que reputássemos ilícita a negativa de financiamento extraímos do segundo depoimento do autor que não havia de fato se esgotado a janela de financiamento para a área objeto do litigio, visto que seu genitor conseguiu o financiamento e efetivou o cultivo na totalidade da área destinando parte da renda auferida ao autor, que ao que se extrai dos autos não suportou maiores prejuízos da negativa da empresa autora, destacando-se inclusive o aproveitamento dos funcionários que estavam registrados em seu nome no cultivo realizado pelo seu genitor que alias era o titular dos equipamentos utilizados no cultivo e quem sempre plantou no imóvel até aquele momento
.

Destaco que ante a ausência de elementos idôneos, que cabia ao autor produzir e que não pode se sustentar exclusivamente em seu depoimento pessoal, não se pode aferir qual a renda que foi efetivamente repassada por Eli Paulo Crestani ao autor ao final da produção por ele realizada diretamente, não se podendo assim aferir se sequer ocorreu alguma perda marginal do autor no que tange a renda que auferiria se plantasse com o financiamento em seu nome, visto que todos os custos de produção seriam os mesmos, conforme se extrai do depoimento pessoal do autor que confirma que utilizaria o mesmo maquinário e funcionários que seu genitor utilizou

Assim não tendo o autor comprovado que o a negativa de financiamento pela requerida foi injusta e que da mesma obstou o desenvolvimento normal de eventos que lhe permitiriam auferir maior renda, visto que claramente demonstrado com base em seu depoimento pessoal que não havia se esgotado a janela de financiamentos para a atividade naquele ano e sim que lhe fora recusado financiamento por todas as empresas que procurou na época, reputo ser inviável o reconhecimento da “perda de uma chance” no caso em espécie
.

Por fim, também não vislumbro qualquer justificativa para indenização por danos morais e materiais em razão da suposta demora do autor em promover o levantamento da hipoteca, visto o documento de fls. 135 é expresso ao indicar que a autorização para o cancelamento da hipoteca, decorrente da frustração da linha de crédito que seria objeto da garantia, foi emitida ainda em 5 de agosto de 2010, não se mostrando exigível do credor hipotecário, nos termos da operação celebrada entre as partes, que o requerido promovesse a baixa da hipoteca ou arcasse com as despesas dela decorrente
.

Assim, inexistindo qualquer ilicitude no comportamento contratual do requerido que apenas exerceu a sua liberdade contratual ao se recusar a celebrar compra e venda de crédito com Rafael Crestani e não tendo tal conduta licita, sequer, obstado o evento que ensejaria a “chance perdida” qual seja a safra 2010/2011 da unidade produtiva denominada Fazenda Boa Vista, composta por matriculas de titularidade de Rafael Crestani e de Eli Paulo Crestani, tendo o autor auferido renda com o cultivo do imóvel da mesma forma em que se deu em safras anteriores, de rigor a improcedência da presenta ação indenizatória.”
(id. 185470833 – negritei e grifei).

Destarte, em que pese às alegações do autor, ora recorrente, de que a expectativa de crédito gerada aliada a demora no cancelamento da hipoteca tenham lhe causado prejuízo referente à safra 2010/2011, o certo é que o mesmo não utilizou de nenhuma medida para amenizar seu prejuízo, posto que sequer se dispôs a procurar qualquer meio que pudesse reverter a situação indesejada.

Digo isso, porque o autor, ora apelante, não poderia contribuir para o agravamento do seu próprio prejuízo, de modo que ao tomar ciência da negativa na concessão do crédito e do cancelamento da hipoteca deveria adotar de imediato, no mínimo, as medidas necessárias para o plantio da safra 2010/2011, visando mitigar as consequências do fato, ancorada na boa-fé objetiva, e ainda, se necessária, as medidas judiciais, contudo, permaneceu inerte, entendendo que a melhor opção seria nada fazer e responsabilizar a empresa ré, ora apelada, pelo seu infortúnio.

Com a devida vênia, tanto é verdade, que deve ser repisado que o proprietário da área rural a ser cultivada pelo recorrente, Sr. Eli Paulo Crestani, pai do apelante, registrou novas hipotecas em 14.10.2010 e 09.11.2010 na mesma escritura (id. 185470752 – pág. 80), de modo que não teve qualquer prejuízo nesse sentido, na safra 2010/2011, ficando devidamente comprovado que o cancelamento da hipoteca foi feita em tempo hábil, conforme confirmado pelo mesmo em seu depoimento testemunhal ao Juízo.

Destarte, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do
Duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis
:
“O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.325.862/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei e grifei).

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6a Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

E ainda, deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – EMISSÃO COM ERRO MATERIAL – PREJUÍZO NA AVALIAÇÃODE PROVAS E TÍTULOS DE CONCURSO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR– MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL,LUCROS CESSANTES E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INÉRCIA DA PARTENA TENTATIVADE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

No caso, o não reconhecimento do dano material, lucro cessante e da chamada ‘perda de uma chance’, se deve a aplicação do princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.”
(RAC n. 140.261/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.12.2014 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024